Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) em face da decisão de ID 49879114 que não conheceu o agravo de instrumento interposto com a finalidade de anular a sentença que determinou a inclusão no Quadro Geral de Credores de BONASA ALIMENTOS S/A do crédito no valor de R$ 51.638,23 (cinquenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) em favor de NATALICE LEONINA ALVES (CPF no. 003.735.641-04), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observado o privilégio legal. Confira-se: (...) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação. Em suma, não cabe agravo de instrumento contra sentença que julga definitivamente o mérito para determinar a inclusão de crédito trabalhista em recuperação judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Nas razões recursais (ID 50302888), o Embargante sustenta que o recurso cabível em face das decisões em sede de incidentes de habilitações/impugnações de crédito é, de fato, o agravo de instrumento e não apelação, somente poderia ter sido interposto o recurso originário destes embargos de declaração. Ao final, pede que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar as contradições aventadas, atribuindo-se efeitos infringentes para conhecer do agravo de instrumento. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, registro que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Esse é o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, o acórdão embargado, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo Embargante. O Embargante alega que, muito embora tenha sido proferida decisão de encerramento da recuperação judicial da Embargante, em verdade, foram interpostos 2 (dois) recursos de apelação em face da sentença, por força do artigo 1.012 do CPC, bem como que da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Contudo, os embargos de declaração não apontaram quaisquer omissões, contradições ou obscuridade da decisão embargada. Outrossim, as questões relevantes à solução da lide foram devidamente abordadas, tendo sido enfrentada a matéria sobre o descabimento do recurso de agravo de instrumento. No entanto, resta evidente a pretensão do Embargante em obter a revisão do conteúdo decisório que lhe foi desfavorável, sobretudo quando observado clareza e coerência nas razões de decidir expostas na decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Assim, não deixou de ser abordada qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão. Vale registrar que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos abordados pelas partes, nem rebater todos os argumentos, sendo suficiente que expresse os motivos essenciais à conclusão de seu entendimento. Assim, “havendo adequada fundamentação de seu convencimento motivado, o Magistrado não está obrigado a reproduzir ponto a ponto o argumento da parte, ou afastar cada um dos argumentos das razões do recurso se já tenha encontrado motivo suficiente a fundamentar sua decisão”. (Cf. AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Ressalta-se que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Por tais considerações e uma vez ausentes os vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, CONHEÇO os embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO.